Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. CRÉDITO DO DEVEDOR PERANTE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos do autor.

2. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada, uma vez que as alegações da agravante e os documentos colacionados aos autos não são suficientes para demonstrar o alegado crédito existente entre a executada e o terceiro indicado, a fim de possibilitar a realização de penhora.

3. Não havendo a parte exequente/agravante desincumbido do ônus que lhe competia em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, deve ser mantida a r. decisão.

4. Agravo conhecido e desprovido.